Tribunal: TJSP
Processo: 0935182-24.1997.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE ACÓRDÃO. Artigo 1.030, inciso II, do CPC. Habilitação de crédito fiscal da União. Sentença de procedência, com determinação de inclusão do crédito da habilitante no quadro geral de credores da falida, na categoria de créditos privilegiados, silente o dispositivo sobre a inclusão do encargo legal. Apelo parcialmente provido para incluir o encargo legal

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE ACÓRDÃO. Artigo 1.030, inciso II, do CPC. Habilitação de crédito fiscal da União. Sentença de procedência, com determinação de inclusão do crédito da habilitante no quadro geral de credores da falida, na categoria de créditos privilegiados, silente o dispositivo sobre a inclusão do encargo legal. Apelo parcialmente provido para incluir o encargo legal previsto no Decreto-lei 1.025/69 como crédito quirografário. Recurso especial interposto pela autora. Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Privado. Retratação. Encargo legal que, embora não tenha natureza jurídica de tributo, a ele foi estendida a preferência dada ao crédito tributário por força de dispositivo previsto na Lei de Execução Fiscal. Enquadramento, por equiparação, no inciso III do artigo 83 da Lei 11.101/05. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) PROVIDO."(v.32359).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0935182-24.1997.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), é apelado EXPRESSO FIRMESA LTDA
(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MODIFICARAM O ACÓRDÃO E DERAM
PROVIMENTO AO APELO DA UNIÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO DE SALLES E DONEGÁ
MORANDINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935182-24.1997.8.26.0100 -Voto no 32359 – DVN
2
VOTO No
: 32359
APELAÇÃO No : 0935182-24.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: UNIÃO FEDERAL
APDA.
: EXPRESSO FIRMESA LTDA(MASSA FALIDA)
JUIZ SENTENCIANTE: LUIZ BEETHOVEN GIFFONI
FERREIRA
"APELAÇÃO
CÍVEL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
DE
ACÓRDÃO. Artigo 1.030, inciso II, do CPC. Habilitação de
crédito fiscal da União. Sentença de procedência, com
determinação de inclusão do crédito da habilitante no quadro geral
de credores da falida, na categoria de créditos privilegiados,
silente o dispositivo sobre a inclusão do encargo legal. Apelo
parcialmente provido para incluir o encargo legal previsto no
Decreto-lei 1.025/69 como crédito quirografário. Recurso especial
interposto pela autora. Devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Privado. Retratação. Encargo legal que, embora
não tenha natureza jurídica de tributo, a ele foi estendida a
preferência dada ao crédito tributário por força de dispositivo
previsto na Lei de Execução Fiscal. Enquadramento, por
equiparação, no inciso III do artigo 83 da Lei 11.101/05.
Entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DA
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) PROVIDO.”(v.32359).
Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença de fls. 46 que julgou procedente o pedido de habilitação
de crédito deduzido pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) nos
autos da falência de EXPRESSO PRIMESA LTDA para incluir no
quadro geral de credores da falida o crédito da habilitante no valor
de R$ 19.277,16, na categoria dos créditos privilegiados, incluindo
o encargo legal de 20% previsto no Decreto-lei n. 1.025/69.
Bate-se a habilitante pela inclusão do
encargo legal de 20% previsto no Decreto Lei 1.025/69 no crédito
habilitado, repisando a tese de que aludido encargo não constitui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935182-24.1997.8.26.0100 -Voto no 32359 – DVN
3
cobrança de honorários advocatícios, destinando-se tão somente a
custear as despesas administrativas e judiciais com a cobrança da
dívida ativa da União. Enfatiza que a execução fiscal já tinha sido
ajuizada quando da decretação da falência e que a teor da Súmula
400 do STJ o encargo em questão é exigível. No mais, defende que
o encargo legal deve seguir a sorte do crédito tributário devendo,
portanto, ser incluído no rol de créditos privilegiados fiscais (fls.
47/52).
Tempestivo, o recurso foi recebido (fls.
53) e respondido (fls. 54/55).Parecer da ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça a fls. 61/65 pelo provimento parcial do apelo.
O acórdão de fls. 70/74 reformou a
sentença em parte para autorizar a inclusão do valor relativo ao
encargo previsto pelo Decreto-lei 1.025/69, como crédito
quirografário. O apelo da União Federal, naquela ocasião, foi
parcialmente provido.
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
interpôs recurso especial, no qual impugna a classificação do
encargo legal, sustentando que deve ser classificado como crédito
tributário. O eminente Presidente da Seção de Direito Privado
enviou o feito para a reapreciação da questão, nos termos do artigo
1.030, II do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O acórdão é retratado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, em sede de julgamento de recursos
repetitivos, no sentido de que embora o encargo previsto no artigo
1o do Decreto-Lei 1.025/69 não tenha natureza tributária, a ele foi
estendida a preferência dada ao crédito tributário por força de
dispositivo previsto na Lei de Execução Fiscal.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO
DE CRÉDITOS. ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935182-24.1997.8.26.0100 -Voto no 32359 – DVN
4
ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA JURÍDICA. CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO.
PREFERÊNCIA
CONFERIDA
AOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.
1. Nos termos do art. 1o do DL n. 1.025/1969, o encargo de 20%
inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo
executado, é crédito não tributário destinado à recomposição das
despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio
de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da
Fazenda Nacional.
2. Por força do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, foi estendida
expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a
preferência dada ao crédito tributário.
3. O encargo legal não se qualifica como honorários advocatícios
de sucumbência, apesar do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da
denominação contida na Lei n. 13.327/2016, mas sim como mero
benefício remuneratório, o que impossibilita a aplicação da tese
firmada pela Corte Especial no RESP 1.152.218/RS ("Os créditos
resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e
equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em
falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja
pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último
caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido
Diploma legal").
4. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, firma-se a seguinte
tese: "O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas
preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser
classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art. 83, III,
da Lei n. 11.101/2005."
5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. (REsp no
1.521.999/SP, 1a Seção, Rel. p/ o acórdão Ministro GURGEL DE
FARIA, Data do julgamento: 28/11/2018, DJe: 22/03/2019,
destaque não original).
Depreende-se do precedente mencionado
que o encargo legal é crédito não tributário destinado à
recomposição
das
despesas
necessárias
à
arrecadação,
modernização e custeio de outras despesas atinentes à atuação
judicial da Fazenda Nacional e sua equiparação ao crédito tributário
decorre do artigo 4o, § 4o da Lei 6.830/80.
Assim, apesar da sua natureza não
tributária, enquadra-se, por equiparação, no inciso III do artigo 83

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0935182-24.1997.8.26.0100 -Voto no 32359 – DVN
5
da Lei 11.101/05, devendo ser retratado o acórdão.
Desta forma, reapreciando a questão, de
rigor seja incluído referido encargo legal no Quadro Geral de
Credores como crédito tributário, na esteira da orientação do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do artigo
1030, II do CPC/15, MODIFICA-SE O ACÓRDÃO E DÁ-SE
PROVIMENTO AO APELO DA UNIÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator